Tribunal: TJPA
Processo: 0812660-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812660-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: TEDDY SEIGI TAKAHASHI

AUTORIDADE COATORA: VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE SEQUESTRO CONTRA EX-ESPOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 76-80 ID nº 4333122),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a tentativa de sequestro perpetrada pelo paciente em desfavor da vítima em 19/11/2020, com uso de arma de fogo, por não aceitar o término do relacionamento amoroso que mantinha com ela, existência de condenação anterior por sequestro de sua ex-esposa e ex-sogra, ocorrido no ano de 2017 no estado do Rio de Janeiro, revelando a gravidade em concreto do crime e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, com base no art. 20, da Lei Maria da Penha. Assinalo que inexiste informação, nos autos, tampouco no sistema de Infopen do cumprimento do mandado de prisão expedido.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
TEDDY SEIGI TAKAHASHI
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0807234-79.2020.8.14.0051.

O impetrante afirma a impetração é voltada contra a decisão proferida pelo juízo coator, em 04/12/2020, decretando a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tentativa de sequestro datada de 19/11/2020. Aduz que, anteriormente ao decreto restritivo da liberdade, em 23/11/2020, a autoridade coatora havia deferido medidas protetivas de urgência em favor da vítima,
“não havendo notícias de que após esta data tenha de qualquer forma se aproximado da vítima, ou descumprido quaisquer das medidas protetivas impostas, vez que retornou a sua residência, na comarca de São José dos Campos-SP.”.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sendo suficientes as medidas protetivas impostas, ressaltando que não houve descumprimento dessas medidas a respaldar a medida extrema e que o paciente mora no estado de São Paiulo, distante da vítima.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura ou contramandado de prisão. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-43.

Distribuídos os autos em plantão judiciário do recesso, fora determinada sua regular distribuição, por não envolver matéria afeta ao plantão (fls. 44-45 ID nº 4225239), cabendo-me a relatoria. Contudo, como estava afastada das atividades judicantes nos dias 07 e 08/01/2021, a liminar fora apreciada pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que a indeferiu (fls. 47-48 ID nº 4283401).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 55-57 ID nº 4333120) e colacionou documentos de fls. 58-123.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 125-130 ID nº 4375966).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, destaco os termos das informações da autoridade coatora:

“No dia 19 de novembro de 2020, a senhora ZULEIDE SOUZA TAKAHASHI compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher para comunicar que é casada há 01 ano com Teddy Seigi Takahashi, o qual reside em São José dos Campos-SP. Disse que se encontra separada de fato dele desde junho do corrente ano e afirmou que se separou, pois descobriu que Teddy Seigi respondia a um processo por ter sequestrado a ex-esposa dele e a mãe dela. Declarou que, durante o relacionamento, morava com Teddy em São José dos Campos-SP, mas passou a morar em Santarém-PA no dia 22 de junho de 2020, época em que se separou de fato dele. No entanto. Teddy não aceita a separação e diz que não vai lhe dar o divórcio. Disse que, na data de 18 de novembro de 2020, seu filho, o menor Hugo Nascimento (de 10 anos) lhe contou que havia visto Teddy Seigi rondando a casa em que moram em um carro branco. A relatora achou estranho, pois, até então, achava que Teddy estivesse em São José dos Campos-SP. Assim, mandou uma mensagem no whatsapp para Teddy, mas ele afirmou que não estava em Santarém-PA, e sim em São José dos Campos-SP; inclusive, ele enviou uma localização da referida cidade para a relatora. No mesmo dia, no final da tarde, a irmã da relatora, a senhora Janete de Fátima Souza, viu dois homens desconhecidos em uma construção que fica ao lado da casa onde moram e comentou com a relatora a respeito. Assim, a comunicante foi olhar e viu os dois homens entrarem em um HB20 branco e percebeu que havia um terceiro homem dirigindo o veículo, mas não conseguiu vê-lo direito. Comunicou que, na data de 19 de novembro de 2020, por volta de I2h40, estava em casa quando viu um HB20 branco passar em frente ao imóvel; na ocasião, viu que o motorista parecia muito com Teddy Seigi, mas não teve certeza se era ele por conta da máscara de proteção para COVID que o motorista usava. Na ocasião, conseguiu ver que havia outro rapaz no carona, mas não conseguiu ver se havia outras pessoas no banco de trás. Aproximadamente 15 minutos depois, percebeu que o veículo havia estacionado em frente à sua casa. Assim, foi olhar o que estava acontecendo, pois estava desconfiada pelo fato de o carro estar rondando casa. A relatora foi para a rua e bateu uma foto do veículo, momento em que presenciou dois homens desconhecidos descerem do HB20 branco. Nesse momento, a relatora confirmou que era Teddy Seigi quem estava dirigindo o carro, tendo ele gritado para os outros dois rapazes: "é essa daí, pega ela, pega, pega!" (textuais), ocasião em que um dos homens correu atrás da relatora, querendo pegá-la, momento em que a vítima conseguiu correr, entrar em sua casa, e sua irmã Janete trancou a porta. Em seguida, Janete acionou o NIOP: porém, quando os policiais militares chegaram, Teddy Seigi e os outros dois homens já haviam se evadido.

Informou que a placa do veículo é QRA1186 e que, na foto em bateu, aparece nitidamente um dos dois rapazes. Afirmou que mostrou a foto para sua vizinha Emilly, a qual disse que, no dia anterior, ela havia visto o referido homem em cima do muro da casa da vítima e que ele estava armado”.

O Ministério Público apresentou parecer favorável à segregação cautelar do representado.

Em 04 de dezembro de 2020, este Juízo acolheu a representação da autoridade Policial, corroborada pelo parecer do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do investigado, ora paciente.

Atendendo a solicitação da autoridade Policial, em 15/12/2020, este Juízo autorizou o ingresso no domicilio do acusado, para o cumprimento do respectivo mandado de prisão.

O feito encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de prisão preventiva e o envio do respectivo inquérito policial.

É válido ressaltar a importância de manter a ordem de prisão contra o paciente, considerando o seu histórico de violência doméstica (condenação anterior por sequestro e cárcere privado da ex-esposa e da ex-sogra, no Estado do Rio de Janeiro) e a suposta tentativa de sequestro em relação a vítima do presente feito, sendo necessário zelar pela segurança e integridade física da mesma. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e consideração e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.”

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 76-80 ID nº 4333122),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a tentativa de sequestro perpetrada pelo paciente em desfavor da vítima em 19/11/2020, com uso de arma de fogo, por não aceitar o término do relacionamento amoroso que mantinha com ela, existência de condenação anterior por sequestro de sua ex-esposa e ex-sogra, ocorrido no ano de 2017 no estado do Rio de Janeiro, revelando a gravidade em concreto do crime e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, com base no art. 20, da Lei Maria da Penha,
realçando que o paciente não havia sido intimado de medidas protetivas deferidas, em 23/11/2020, nos autos do processo nº 0011113-30.2020.814.0051, como se nota:

“Com efeito, a custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar que faz parte de uma exceção à regra dos acusados ou indiciados que podem responder ao processo em liberdade, já que nosso ordenamento constitucional garante a liberdade do réu que preencha os requisitos dispostos em lei.

A cautelaridade da medida acarreta uma excepcionalidade em sua decretação, de modo que a mesma só seja deferida ou mantida quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, todos previstos no art. 312 do CPPB.

Por outro lado, da análise da legislação aplicável, a teor da lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos um dos seguintes requisitos: Garantia da ordem pública; Garantia da ordem econômica; Conveniência da instrução criminal; Assegurar a aplicação da lei penal, sendo certo que, para que a prisão cautelar seja decretada, devem ser analisados seus
pressupostos
(
fumus bonis juris
– art. 312 CPP),
fundamentos
(
periculum in mora
– art. 312 do CPP) e
condições de admissibilidade
(art. 313 CPP).

Ademais, nos casos específicos de violência doméstica e familiar, dispõe o art. 313 do CPP que é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (grifei).

O art. 20 da Lei Maria da Penha, no Capítulo sobre as Medidas Protetivas de Urgência, por sua vez, versa que:

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos
depoimentos da vítima prestados perante a autoridade policial
, bem como depoimento das testemunhas, as quais confirmaram que nos dias 18 e 19 de novembro de 2020, viram o representado nesta cidade (apesar de residir em São José Dos Campos/SP). Relataram que ele usou um veículo HB20 branco, com o qual transitou e estacionou em frente à residência da vítima, bem como viram dois homens espreitando a casa dela naqueles dias, com o mesmo veículo branco e através de um terreno baldio; homens estes que teriam acompanhado o representado e estavam sob seu comando no dia 19/11/2020, em uma tentativa de sequestro contra a ofendida, mediante uso de arma.

Ressalte-se o enorme temor incutido na vítima e em seus familiares, a qual procurou a delegacia para fazer o registro da ocorrência no mesmo dia 19/11/2020, bem como requereu medidas protetivas em desfavor do representado, concedidas no dia 23/11/2020, nos autos do processo nº 0011113-30.2020.814.0051. Não consta que o representado tenha sido localizado para ser intimado, uma vez que a ofendida apenas forneceu um número de telefone do mesmo, por desconhecer o seu atual paradeiro.

Depõe ainda em desfavor do representado, condenação anterior por sequestro de sua ex-esposa e da ex-sogra, fato ocorrido no ano de 2017, no Estado do Rio de Janeiro, o que torna ainda mais verossímil a atual perseguição e ameaça contra a vítima, a qual rompeu o casamento ao tomar conhecimento de referido histórico de violência doméstica, sem aceitação por parte do representado.

Dessa forma, diante da gravidade em concreto dos delitos, dos fortes indícios de reiteração delitiva, do risco à vida e integridade física da vítima e seus familiares, da suposta ameaça e tentativa de sequestro da vítima, é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido, a Jurisprudência:

(...)

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaco que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
.

Destaco ainda, que segundo o relato dos autos as partes se separaram há pouco tempo, com resistência pelo representado, indicando o que pode ser o
prenúncio de atos mais graves de violência,
pois há um risco inerente à fase de separação, que pode evoluir da violência psicológica e ameaças para outros atos de violência física.

Nesse sentido, Gonçalves (2014:41): “
Num estudo realizado a 20 casos de homicídios em relaçes de intimidade, no âmbito do processo de validaço deste instrumento, verificamos, que em todos eles
(100%), estiveram presentes a intenço de separaço/separaço ou distanciamento emocional por parte da vítima
. Nalgumas relaçes, a separaço pode constituir o ponto de viragem a partir do qual a violência pode
aumentar em frequência e/ou gravidade
e, noutros casos, onde antes no havia nenhuma violência, esta pode iniciar-se após a separaço.”
[1]

De todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
TEDDY SEIGI TAKAHASHI, RG 334454014-RJ , nascido em 06/06/1971, CPF nº 319.400.722-04, filho de Joaquim Toshiyuki Takahashi e de Tereza Yaeko Takahashi,
com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do CPP.

Dê-se ciência à Autoridade Policial, ao Ministério Público e à vítima, por meio eletrônico.

Cumpra-se, deixando desde já autorizado o cumprimento no plantão.

Junte-se as certidões de
antecedentes criminais
e de primariedade do denunciado.

Apresentado o respectivo Inquérito Policial, determino o apensamento do presente feito, com encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para o que entender devido.

ESTA DECISÃO SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO DE PRISÃO.

Expeça-se o necessário.

Santarém, 04 de dezembro de 2020.

CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA

Juíza de Direito”

Assinalo que inexiste informação, nos autos, tampouco no sistema de Infopen do cumprimento do mandado de prisão expedido.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMEAÇA. SEQUESTRO. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. SEQUESTRO DA IRMÃ DE SUA EX-ESPOSA, COM USO DE ARMA DE FOGO E FACA, INTENCIONANDO LEVÁ-LA AMARRADA NO PORTA MALAS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. No caso, a prisão encontra-se fundamentada pela necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a preservação da integridade física das vítimas, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo paciente em razão do modus operandi adotado. 4. Consta dos autos que ele teria se dirigido à casa de sua cunhada a procura de sua ex-exposa. Diante da impossibilidade de localizá-la, mesmo mediante ameaças exercidas com arma de fogo contra a dona da casa (irmã de sua ex-companheira) e seu marido, amarrou ambos, deixando este na residência, e levando aquela no seu veículo. Teria ainda, no caminho, trocado de veículo para evitar perseguição, intencionando levar a vítima, amarrada e colocada no porta malas, para outro Estado da Federação. Somente não efetivou seu intento porque, ao ser parado em um posto policial, a vítima gritou sendo encontrada pelos agentes públicos. Com o paciente foram apreendidos arma de fogo, munições e uma faca. Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva. 5. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 7. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ordem não conhecida.

(STJ - HC: 600366 DF 2020/0185309-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/02/2021